Tribunal: TJDFT
Processo: 0700027-81.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700027-81.2021.8.07.0018 RECORRENTES: K. E. C. S., M. D. M. S., R. M. B. C. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto em sua forma adesiva com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITOS CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS (PENSÃO). PRELIMINARES. (1) SENTENÇA ULTRA PETITA. ACOLHIDA. (2) CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA EMPRESTADA. REJEITADA. MÉRITO. (I) RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. PARTO NORMAL DE NATIMORTO. INADEQUAÇÃO TÉCNICA. PROVA PERICIAL. EXISTÊNCIA. ÔNUS. DESINCUMBÊNCIA. ART. 373, I, DO CPC. CAUSA DA MORTE. CONDUTAS COMISSIVA E OMISSIVA ESPECÍFICA DE AGENTE PÚBLICO. NEXO CAUSAL. DANO. (ÓBITO). EXISTÊNCIAS. (II) DANO MORAL POR RICOCHETE. OCORRÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. POSSIBILIDADE. (III) PENSIONAMENTO. AUTORES. MENORES DE IDADE. PODER FAMILIAR. VIGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE SUSTENTO. GENITORES. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA DA GENITORA FALECIDA. (IV) TAXA REFENCIAL SELIC. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. VIGÊNCIA INCIDÊNCIA DESTE ACESSÓRIO. INÍCIO DA DATA DA PUBLICAÇÃO (09/12/2021). REMESSA E RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA, PARCIALMENTE, ANULADA E REFORMADA. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXADOS. EXIGIBILIDADE DOS AUTORES. SUSPENSÃO. GRATUIDADE. DEFERIMENTO. 1. O princípio da adstrição refere-se à necessidade do juiz resolver o mérito dentro dos limites objetivados pelas partes, não podendo proferir sentença de forma extra, ultra ou citra petita, sob pena de nulidade do ato decisório, ressalvadas as matérias cognoscíveis de ofício, nos termos dos arts. 141 e 492, ambos do CPC. 1.1. Por conseguinte, constatado que o Juízo de origem julgou um dos pedidos formulados na petição inicial além da especificação correlata, a sentença deve ser entendida como ultra petita, notadamente, quando se verifica que o autor demandou-a de forma diversa e em extensão inferior ao julgado. Preliminar acolhida. Sentença parcialmente anulada apenas quanto a extensão do termo inicial da pensão. 2. Quando “for desnecessária em vista de outras provas produzidas”, a produção da prova pericial pode ser indeferida pelo juiz, nos termos do art. 464, § 1o, II, do CPC; poderá, assim, “admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório”, de acordo com o art. 372 deste Código. Preliminar rejeitada. 3. A incidência da responsabilidade civil objetiva do Estado, baseada na teoria do risco administrativo, exige a ocorrência de três elementos – conduta comissiva administrativa, dano e nexo causal - e a inocorrência das excludentes de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima, ou de atos ilícitos, consoante o art. 37, § 6o, da CRFB, c/c, arts. 43, 188 e 927, parágrafo único, todos do Código Civil. 3.1. Em se tratando de atos omissivos, se a omissão for específica, também, incidirá esta responsabilidade e o dever de indenizar correlato. 4. O Estado não estará obrigado a indenizar, nem lhe poderá ser imputada responsabilidade, quando se tratar de uma omissão genérica, qual seja, o Ente não cumpre um dever genérico que lhe é imposto, notadamente, em relação à asseguração do acesso de todos à saúde pública, por não ter recursos financeiros para garantir todos os tratamentos possíveis e alcançar a necessidade de toda a população em todos os lugares, ante o imperativo do princípio da reserva do possível. 5. O dano moral é in re ipsa, sendo prescindível de prova, quando embora o evento danoso tenha afetado determinada pessoa, seus efeitos acabam por atingir, indiretamente, a integridade moral de terceiros (também chamado de reflexo ou por ricochete), causando-lhe uma dor presumida. 6. Apesar da presunção relativa da contribuição para o sustento da prole comum do genitor que não tem emprego formal, como a “dona de casa”, aquele que lhe causa a morte por imperícia tem o dever de prestar “alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima”, nos termos dos arts. 948, II e 951, ambos do Código Civil. 7. No que tange à nova diretriz estabelecida pelo art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, é certo que nas condenações que envolvam a Fazenda Pública será utilizada na atualização monetária do valor do crédito a Taxa SELIC, acumulada mensalmente, de uma única vez, até o efetivo pagamento, a partir de 9 de dezembro de 2021 – data da publicação e do início da vigência desta EC, nos termos do seu art. 7o. 7.1. Para atualização monetária dos créditos não tributários, antes desta data, a correção monetária decorre do IPCA-e e os juros de mora de caderneta de poupança (Lei n. 9.494/1997, Art. 1o - F, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009); enquanto, a partir desta data, incide, somente, a taxa referencial SELIC, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, c/c, as teses jurídicas fixadas pelo STF no Tema n. 810 e pelo STJ no Tema n. 905. 8. Remessa necessária, apelação cível e recurso adesivo conhecidos e parcialmente providos. Sentença anulada e reformada em parte, para estabelecer o termo inicial do pensionamento a partir da data do protocolo da petição inicial, e julgar parcialmente procedente o pedido indenizatório por danos morais, majorando o valor da condenação para R$ 100.000,00 para cada Autor. Honorários advocatícios fixados. Exigibilidade em desfavor dos Autores suspensa, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1°, inciso VI, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 86, parágrafo único, do mesmo diploma legal, bem como enunciado 326 do STJ, aduzindo que a fixação de alimentos em valor inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca, visto que o pedido inicial da verba alimentar é meramente estimativo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados” (AgInt no REsp n. 2.030.272/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 86, parágrafo único, do CPC, porquanto a análise da tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes (revisão dos critérios para fixação da verba honorária sucumbencial), demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente não deve subir o apelo quanto à alegada afronta ao enunciado 326 da Súmula do STJ, porquanto “O recurso especial não é a via adequada para exame de ofensa a enunciados de súmula por não se enquadrar no conceito de tratado ou lei federal de que trata o art. 105, inciso III, alínea a, da CF/1988” (AgInt no AREsp n. 2.085.690/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030